Tribunal: TJDFT
Processo: 0726687-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. COBRANÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CONVENCIONADOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) se houve violação ao princípio da dialeticidade; e b) a ocorrência do transcurso do prazo prescricional.
2. O apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, relativos ao tema da prescrição, sendo irrelevante se as razões do recurso são as mesmas presentes em sua defesa oferecida por meio da contestação. 2.1. Assim, deve ser rejeitada a suscitada inadmissibilidade do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade.
3. Com efeito, o fato jurídico da prescrição tem natureza de ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático engloba, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular da pretensão.
4. Apesar de não ter o Código Civil estabelecido a definição a respeito da pretensão, é possível entendê-la como o poder de exigir uma prestação de outrem. Não se confunde, portanto, com o direito subjetivo em si, que é de cunho estático.
5. Surge a pretensão somente a partir do momento em que o objeto da relação jurídica for exigível pelo titular da posição ativa, ocasião em que emerge a possibilidade de atuação sobre a esfera jurídica daquele que se encontra na posição subjetiva passiva respectiva.
6. Convém ressaltar, assim, que a prescrição não extingue a pretensão, ao contrário do que fez constar elipticamente a redação do art. 189 do Código Civil. Em verdade, a prescrição paralisa a pretensão, sem fulminá-la. Caso contrário, seria ilógico possibilitar ao devedor a renúncia ao exercício da exceção subsequente nos termos da regra prevista no art. 191 do Código Civil. Com efeito, a faculdade de renúncia ao exercício da exceção de prescrição, pelo devedor, “desparalisa” a pretensão do credor. Tanto é assim que o devedor fica impedido de obter a repetição do que pagou para solver a dívida prescrita, nos termos da regra estabelecida no art. 882 do Código Civil.
7. No caso, foi expressamente consignado no instrumento do contrato que o valor dos honorários somente seria fixado a partir da liquidação do montante a ser restituído pela entidade de previdência privada. Essa peculiaridade, portanto, impede o acolhimento da alegação do apelante a respeito do prazo de prescrição iniciar imediatamente após o trânsito em julgado da sentença.
8. A exigibilidade da prestação alusiva à relação obrigacional constituída mediante a celebração de negócio jurídico para a prestação de serviço de advocacia somente foi iniciada a partir da data do recebimento do valor liquidado, que ocorreu no dia 28 de junho de 2019. A partir desse instante (dies ad quo), portanto, iniciou-se o transcurso do prazo de prescrição.
9. A ação que propiciou a instauração da presente relação jurídica processual foi ajuizada em 28 de junho de 2024, data limite permissiva para o transcurso do prazo de prescrição.
10. Recurso conhecido e desprovido.